Tribunal: TCU
Processo: 020.293/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Antonio Mariano da Silva Filho contra decisão que apreciou pedido de reexame em ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração contra o Acórdão 2373/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou pedido de reexame interposto por Antonio Mariano da Silva Filho contra o Acórdão 1844/2023-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Jhonatan de Jesus), que apreciou pela ilegalidade do ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho em seu favor, em razão da incorporação de 'quintos" pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 e da inclusão nos proventos da vantagem "opção". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que a incorporação de função comissionada pelo interessado no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 está amparada por decisão judicial transitada em julgado, não devendo ser absorvida, consoante decidido pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE; e 9.3. comunicar esta decisão ao embargante.